Tribunal: TJDFT
Processo: 0740229-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740229-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO REIS SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Por meio da decisão de Id. 76459579, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Naquela oportunidade, foi-lhe assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15. Devidamente intimada (Id. 76603524) a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi conferido, não tendo comprovado o recolhimento das custas (Certidão de Id. 76935370). É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O recurso não merece ser conhecido. O Código de Processo Civil, em seu art. 101, § 2o, dispõe que, confirmado o indeferimento do benefício da gratuidade, o relator fixará prazo para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, o art. 932, III, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso em apreço, a Agravante, embora devidamente intimada para sanar o vício processual (ausência de preparo) após o indeferimento da justiça gratuita, quedou-se inerte. A ausência do recolhimento do preparo recursal, que constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe o não conhecimento do recurso, ante a sua deserção. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator